Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705178-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: P.R IMOBILIARIA EIRELI, WALTER JOSE FAIAD DE MOURA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 44443825) opostos pelo agravante, SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferi o pedido liminar. Alega omissão quanto a análise do índice de correção do IGPM no período havido entre o início do cumprimento de sentença e o pagamento voluntário, importando em falsa premissa o valor atribuído pela embargada. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. Verificando a decisão embargada (ID 43972369), nota-se que restou claro que a análise era superficial, apenas para fins de deslinde da liminar, e que, em cognição sumária, primeiro se verificava a ausência de comprovação quanto ao valor atualizado do título de capitalização a ser abatido da dívida, e depois, por simples cálculo, possível diferença entre o valor da dívida e aquele depositado, assim como a ausência de garantia do juízo, por isso o indeferimento da suspensão pleiteada. Logo, tenho que a embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Depois, venham conclusos para relatório e encaminhamento a sessão de julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator